Tribunal: TJMT
Processo: 1019732-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019732-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), RODRIGO FERST BERTOLIN - CPF: 026.700.689-60 (AGRAVADO), CASSIA TEREZA MONTEIRO DE GODOY - CPF: 594.686.101-87 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO ACAUTELATÓRIO DE ATIVOS DA ESPOSA DO DEVEDOR PRINCIPAL, E CO-DEVEDORA/AVALISTA, AINDA NÃO CITADA, APESAR DE VÁRIAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora (...). Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade
on-line
, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73”. (STJ – 3a Turma – REsp n. 1.822.034/SC – Rel. Ministra Nancy Andrighi – j. 15/6/2021, DJe de 21/6/2021).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO JOHN DEERE S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 0004035-89.2016.8.11.0024), ajuizada pelo agravante contra RODRIGO FERST BERTOLIN e CÁSSIA THEREZA MONTEIRO GODOY BERTOLIN, indeferiu pedido de arresto “
on line
” de ativos financeiros em nome da co-executada Cássia, ainda não citada, à falta de demonstração de “
conduta
(...)
voltada para a prática de atos fraudulentos com o objetivo de se furtar ao cumprimento da execução ou dilapidar seu patrimônio
” (cf. Id. no 90421393 dos autos de origem).

O Banco/agravante reafirma a “
presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto
”, dizendo que “
prova literal da dívida líquida e certa
(...)
está consubstanciada no título executivo
” e que “
a intenção do devedor em não cumprir com sua obrigação
(...)
se materializa diante do fato de que o débito está vencido há anos sem qualquer manifestação no sentido de quitar o saldo devedor
” (sic – cf. Id. no 145364666 - Pág. 6/10).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de arresto cautelar, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 145364666 - Pág. 16/17).

A decisão vinculada ao Id. no 146849171 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

A certidão vinculada ao Id. no 146955699 informa que o prazo legal transcorreu sem oferta de contrarrazões pelos agravados.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 9 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme já bem explicitado na decisão vinculada ao Id. no 149502685, que deferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal e admitiu a pronta efetivação da constrição acautelatória solicitada pelo Banco na inicial do processo, os autos de origem mostram que, citado por hora certa, o devedor principal Rodrigo Ferst Bertolin compareceu ao feito para exibir prova da constituição de advogado para patrocínio de sua defesa e, inclusive, já opôs Embargos à Execução (cf. Ids. no 58305582 - Pág. 56 e 58305584 - Pág. 5/6 daqueles autos); o desdobramento do processo mostra que houve diversas tentativas infrutíferas de localização da codevedora Cássia, esposa do devedor principal.

É pacífica a jurisprudência do eg. STJ quanto à possibilidade da efetivação do arresto “
on line
” de ativos financeiros do devedor quando frustradas tentativas de citação para a ação de execução.

A propósito:

“
EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO.
TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA
. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4.
Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15
. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido” (STJ – 3a Turma – REsp n. 1.822.034/SC – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 15/6/2021, DJe de 21/6/2021 –
grifei
).

“
EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART. 653 DO CPC. BLOQUEIO ON LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. 1.- "1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). (...)." (REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/08/2013). 2.- Recurso Especial provido, para permitir o arresto on line, a ser efetivado na origem” (STJ – 3a Turma – REsp n. 1.338.032/SP – Rel. Ministro Sidnei Beneti – j. 5/11/2013, DJe de 29/11/2013).

“
EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART 653 DO CPC. MEDIDA DISTINTA DA PENHORA. CONSTRIÇÃO ON-LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. PROVIMENTO. 1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2.
Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line
(CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). 3. Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora (CPC, art. 654). 4. Recurso especial provido, para permitir o arresto on-line, a ser efetivado na origem” (STJ – 4a Turma – REsp n. 1.370.687/MG – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 4/4/2013, DJe de 15/8/2013 –
grifei
).

O episódio em foco não justifica, portanto, maiores delongas, desdobramentos e elucubrações justamente em virtude da pacificação da questão pelo eg. STJ, de modo que cumpre agora apenas a pronta ratificação da decisão vinculada ao Id. no 146849171, para permitir a efetivação da constrição acautelatória pleiteada pelo Banco/credor, pois, restando preenchidos os pressupostos mencionados pelos julgados da Corte Cidadã, não se vê qualquer óbice capaz de impedir o deferimento do pedido de arresto cautelar “
on line
” de ativos financeiros da avalista não citada.

Pelo exposto, provejo o recurso, para deferir o pedido bancário nos moldes em que formulado em Primeiro Grau, ou seja, “
ordenando o arresto de ativos financeiros existentes em nome da executada não citada
(...)
até o limite do crédito perseguido, a fim de garantir a presente execução
”

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023